Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703768-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO, ELIANE DE ARAUJO, ELIN SOUSA LIMA, ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO, ELSON AUGUSTO DE MENDONCA, FABIO DE RODRIGUES E SOUSA, FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA, FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO, FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando o recente julgamento do IRDR 21, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre a retomada da marcha processual, devendo a parte embargante esclarecer se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator